Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750188-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: JOSE FERREIRA GOMES NETO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 66594893) interposto por ANA PAULA LIMA DE ARAÚJO FERNANDES em face de JOSÉ GOMES FERREIRA NETO ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na ação de reparação por danos n. 0002790-89.2017.8.07.0001 (ID 214429498 na origem). A Agravante se insurge em face do indeferimento da prova oral, a saber, da oitiva do perito e do assistente. Porém, o juízo de origem já havia se manifestado no sentido de entender que os laudos por eles apresentados seriam suficientes. Essa Relatoria tem entendido subsistir questão de fundo que constitui obstáculo para o conhecimento de recursos congêneres, a partir do Tema 988, uma vez que a discussão sobre indeferimento de prova oral, em tese, não é urgente, podendo aguardar o manejo da eventual apelação, de acordo com a nova sistemática processual, de modo que pode ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido já julgou este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (grifamos) Assim, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, a se manifestar a respeito dos pontos acima, sob pena de não conhecimento. Faculta-se à parte desistir do presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 13:25:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador